Tribunal: TJBA
Processo: 8043313-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043313-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SACHA CALMON, MISABEL DERZI E AMARANTE ADVOGADOS Advogado(s): GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 587 DO STJ. Descabida a condenação em sede de execução, por ter sido remunerado o labor do causídico na ação que deu origem à extinção do crédito, não havendo em se falar em nova condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios nos autos executivos. A tese fixada no Tema 587/STJ aplica-se em execuções promovidas contra a fazenda pública. Nos autos, trata-se de execução fiscal promovida pela fazenda. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8043313-54.2023.8.05.0000, que tem como Agravante SACHA CALMON, MISABEL DERZI E AMARANTE ADVOGADOS e Agravado ESTADO DA BAHIA Acordam os desembargadores integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Relatório e Voto que seguem. .